Tribunal: TJES
Processo: 5003915-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003915-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIONE DA SILVA DE MELO

AGRAVADO: ALESSIOMAR TOMAZINI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no cumprimento de sentença oriundo de acordo judicial homologado, reconheceu a preclusão das alegações da parte executada, indeferiu o pedido de nulidade do acordo, rejeitou a ilegitimidade passiva da executada Viviane Monte de Melo, afastou a alegação de onerosidade excessiva e determinou a apresentação do formal de partilha pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é parte ilegítima a agravante que não figura formalmente no título executivo; (ii) saber se há nulidade do acordo judicial por vício de consentimento; (iii) saber se houve onerosidade excessiva superveniente à avença; (iv) saber se é possível a penhora de direitos hereditários decorrentes de inventário em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação tempestiva pela parte executada enseja a preclusão consumativa, não sendo possível rediscutir o mérito do acordo já homologado por sentença transitada em julgado.
4. A ilegitimidade passiva da executada Viviane Monte de Melo não restou caracterizada, ante a presunção de comunhão dos bens e obrigações no regime de comunhão parcial, sendo relevante o uso de conta conjunta para adimplemento parcial do débito.
5. A validade do acordo restou demonstrada mediante a juntada de procuração regular da advogada subscritora, inexistindo prova de coação ou erro substancial a macular o consentimento, conforme exigido no artigo 171, II, do Código Civil.
6. A elevação do preço da saca de café, commodity escolhida voluntariamente como forma de pagamento, constitui risco inerente à atividade agrícola, não caracterizando onerosidade excessiva imprevista ou extraordinária, nos termos do artigo 317 do Código Civil.
7. A penhora de direitos hereditários é admitida quando possível a individualização do quinhão e desde que respeitadas as exigências legais, sendo lícita sua constrição nos moldes dos artigos 835, XIII, e 860 do CPC, conforme condicionado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O acordo homologado judicialmente e parcialmente cumprido pelas partes presume-se válido, não sendo nulo por alegações genéricas de coação ou ausência de poderes da advogada subscritora. 2. A elevação ordinária do valor de commodities não autoriza revisão contratual por onerosidade excessiva. 3. A ilegitimidade passiva não se reconhece quando evidenciada a comunhão de patrimônio no regime de comunhão parcial de bens. 4. É admissível a penhora de direitos hereditários desde que possível a identificação do quinhão e haja inventário em curso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 835, XIII e 860; CC, arts. 171, II; 1.658; 1.660, V; 317.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 763.983/RJ; STJ, AREsp 2.535.948; TJDF, APC 07010.66-78.2019.8.07.0020; TJES, AC 0001371-35.2017.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIONE DA SILVA DE MELO
e
VIVIANE MONTE DE MELO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, lançada sob o ID nº 63048366 dos autos de origem, que: (i) Reconheceu a preclusão das alegações da parte executada; (ii) indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do acordo judicial firmado entre as partes; (iii) indeferiu a alegação de ilegitimidade passiva de Viviane Monte de Melo; (iv) afastou a tese de onerosidade excessiva do pacto; e (v) determinou à executada Viviane Monte de Melo a apresentação do formal de partilha no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID 12660884, sustentam os agravantes: (i) a ilegitimidade passiva da agravante Viviane Monte de Melo, por não figurar como emitente do título executivo e por inexistir benefício patrimonial direto; (ii) nulidade do acordo homologado judicialmente por vício de consentimento, em razão da suposta ausência de poderes da advogada que subscreveu o pacto e da pressão psicológica sofrida; (iii) onerosidade excessiva superveniente à avença, decorrente da elevação do preço da saca de café, pactuada como forma de pagamento parcial do débito; e (iv) impossibilidade de penhora sobre direitos hereditários por se tratar de patrimônio incomunicável em virtude do regime de bens.

Ao final, requerem concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com o acolhimento das teses e pedidos suscitados, inclusive com anulação da decisão recorrida.

No ID 12686183 foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo pleiteado e, em contrarrazões apresentadas aos autos no ID 12799116, pugna o recorrido
ALESSIOMAR TOMAZINI
pela manutenção da decisão objurgada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
ALCIONE DA SILVA DE MELO
e
VIVIANE MONTE DE MELO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, lançada sob o ID nº 63048366 dos autos de origem, que: (i) Reconheceu a preclusão das alegações da parte executada; (ii) indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do acordo judicial firmado entre as partes; (iii) indeferiu a alegação de ilegitimidade passiva de Viviane Monte de Melo; (iv) afastou a tese de onerosidade excessiva do pacto; e (v) determinou à executada Viviane Monte de Melo a apresentação do formal de partilha no prazo de 15 dias.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID 12660884, sustentam os agravantes: (i) a ilegitimidade passiva da agravante Viviane Monte de Melo, por não figurar como emitente do título executivo e por inexistir benefício patrimonial direto; (ii) nulidade do acordo homologado judicialmente por vício de consentimento, em razão da suposta ausência de poderes da advogada que subscreveu o pacto e da pressão psicológica sofrida; (iii) onerosidade excessiva superveniente à avença, decorrente da elevação do preço da saca de café, pactuada como forma de pagamento parcial do débito; e (iv) impossibilidade de penhora sobre direitos hereditários por se tratar de patrimônio incomunicável em virtude do regime de bens.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

A insurgência recursal dirige-se contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, afastou as alegações dos executados ora agravantes, por considerá-las atingidas pela preclusão, indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade do acordo judicial, e determinou a apresentação do formal de partilha da executada Viviane Monte de Melo, no prazo de 15 dias.

A decisão agravada, ora combatida, encontra-se fundamentada e amparada nos elementos fáticos e jurídicos do processo, não merecendo reparo.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão, impende registrar que inexiste nulidade quando o magistrado indica de forma clara os fundamentos de fato e de direito que sustentam sua conclusão, ainda que não enfrente exaustivamente todas as teses da parte, conforme reiteradamente decidido por este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000903-53.2020.8.08.0000 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : ALESSANDRA ALTOÉ FERREIRA PICOLI ADVOGADO : ANDRÉ CAMPANHARO PÁDUA E OUTROS RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROCURADOR : MARIA THEREZA SILVA MARQUES MAGISTRADO : WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS Nº PROC. ORIG. : 0000276-75.2020.8.08.0052 ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. EXPOSIÇÃO CLARA E SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO MAGISTRADO A QUO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. APARÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DAS SANÇÕES APLICADAS COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça ha muito consolidou o entendimento no sentido de que a eventual prolação de decisão judicial de fundamentação sucinta não e causa de nulidade, sobretudo quando o julgador se pronuncia de forma clara e precisa sobre as questões dos autos, baseando-se em fundamentos suficientes para amparar a conclusão alcançada pelo mesmo
. Nesse sentido: EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.668.989 – SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 16/06/2020; AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1658108 – RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020; AgInt no AREsp 443.645/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 02/03/2018; e REsp 763.983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 28/11/2005, entre outros. 2. Nos termos do artigo 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 3. Quando a aplicação de sanções administrativas ao servidor público resulta de processo administrativo disciplinar, com aparente regularidade procedimental, no qual se observou o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizada à parte a apresentação de defesa e a produção de provas documentais e testemunhais, mostra-se inviável, com base em uma cognição sumária, própria do agravo de instrumento, suspender os efeitos de decisão administrativa e determinar o retorno do servidor às suas atividades funcionais. 4. Nesses casos, eventual anulação ou modificação da decisão administrativa de caráter disciplinar somente será possível com base em uma cognição exauriente, após a realização de ampla instrução probatória perante o Juízo de origem, oportunizando-se às partes novo debate acerca do tema e a produção das provas que entenderem necessárias. 5. Não se verifica a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo fica, quando possível a reintegração do servidor ao cargo público e a reparação de eventuais danos experimentados pelo mesmo em razão da demissão aplicada, caso, ao final do processo judicial, sejam eventualmente reconhecidas a ilegalidade ou a desproporcionalidade das sanções aplicadas em sede administrativa. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Data: 27/Jul/2020 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5000903-53.2020.8.08.0000 - Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO -Assunto: Demissão ou Exoneração) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO MUNICIPIO. NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. TARIFAS INCIDENTES SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IOF/IOC, TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A motivação suscinta que permite a exata compreensão do decisum não se confunde com motivação inexistente (RESP 1279622/MG, Rel. Ministro Humberto Martins GUERRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015)
. 2. Pelo julgamento do RESP n. 1.251.331-RS, sob o rito dos recursos repetivos, o c. STJ reconheceu a validade da cobrança de Tarifa de Cadastro quando expressamente tipificada em ato normativo padronizado da autoridade monetária, podendo ser cobrado no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Na oportunidade, o c. STJ também firmou tese com relação ao IOF (Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ouRelativas a Títuos ou Valores Imobiliários), no sentido de que podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmo encargos contratuais. Precedentes. 3. Pelo julgamento do RESP n. 1.578.553-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, o c. STJ reconheceu tal cobrança, em tese, não conflita com a regulação bancária, estando concidicionadas à existência de límpida previsão contratual e prestação efetiva, devendo ser lida sob a ótica do consumidor para conter possível abuso na cobrança por serviço não prestado. Precedente. 4. No caso dos autos, as cláusulas contratuais não se mostram suficientes para afirmar a legalidade das cobranças, pois delas não é possível aferir a existência ou não de onerosidade sobre os valores praticados pela instituição financeira. 5. Desde que o consumidor não tenha sido compelido a contratar nos moldes determinados pelo financiador, a contratação de seguro de proteção financeira, por si só, não configura venda casada ou traduz invalidade ao vínculo material. RESP Repetitivo n. 1.639.320/SP (Tema 972). Precedente. 6. O valor da multa no caso concreto se mostra desproporcional e irrazoável, sendo mimperiosa a adequação de seu valor. Multa reduzida de R$ 24.890,92 (vinte e quatro mil oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos) para R$ 8.000,00 (oito mil reais). 9. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (TJES; Apl 0020333-68.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 30/07/2019; DJES 05/08/2019) (destaquei)

No caso concreto, a decisão monocrática apontou, com precisão, que todas as matérias foram alcançadas pela preclusão consumativa, em especial porque a executada Viviane Monte de Melo foi citada regularmente, manteve-se inerte, foi revel e o acordo firmado foi homologado por sentença transitada em julgado.

Assim, não se pode admitir que as partes, a pretexto de novas alegações, pretendam rescindir reflexamente sentença com trânsito em julgado, o que afronta diretamente a estabilidade e a segurança jurídica consagradas pelo artigo 502 do Código de Processo Civil e pelo princípio da coisa julgada, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

Com relação à arguição de ilegitimidade passiva da agravante Viviane Monte de Melo, a tese não se sustenta. Como já mencionado, a executada foi regularmente citada, não apresentou contestação, sendo, portanto, revel. Outrossim, consta que a dívida foi adimplida parcialmente com recursos oriundos de conta bancária conjunta, de onde se presume a comunhão do proveito econômico. Nos termos dos artigos 1.658 e 1.660, V do Código Civil, em se tratando de união sob o regime de comunhão parcial de bens, as dívidas contraídas na constância do casamento, mesmo que em nome de apenas um dos cônjuges, presumem-se comuns, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não restou sequer minimamente demonstrado.

Além disso, a simples titularidade formal do título executivo não é, por si só, excludente da legitimidade passiva quando presentes os indícios de comunhão de recursos, de benefício mútuo e de vínculo obrigacional solidário decorrente da relação jurídica familiar.

No que toca à alegada nulidade do acordo por vício de consentimento, igualmente não se vislumbra qualquer irregularidade. A suposta ausência de procuração válida da advogada subscritora foi refutada pela juntada regular de instrumento de mandato (ID 25813559). Ademais, não há qualquer demonstração de coação moral irresistível ou erro substancial que comprometa a formação da vontade das partes, na forma do artigo 171, II, do Código Civil.

Com efeito, o negócio jurídico foi celebrado por pessoas plenamente capazes, que cumpriram voluntariamente parte da obrigação pactuada, o que corrobora sua validade e eficácia. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal já decidiram que:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECURSOS ISOLADOS. RECURSO DE M. T. L. S. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. TEMA DISCUTIDO EM OUTRO RECURSO ESPECIAL, JÁ TRANSITADO EM JULGADO, QUE RECONHECEU QUE A RECORRENTE NÃO DETÉM A QUALIDADE DE HERDEIRA DO FALECIDO, POIS A UNIÃO ESTÁVEL HAVIA TERMINADO ANTES DO ÓBITO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE COAÇÃO E SIMULAÇÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL DE INOCORRÊNCIA A PARTIR DO EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO DO ESPÓLIO DE H. G. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS COMO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 284 DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. AGRAVOS CONHECIDOS. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDOS. 1. Cuida-se de recursos especiais interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a existência de união estável entre as partes de 2003 a 2006, regida pelo regime de comunhão parcial de bens, e a retomada da relação em 2008 com contrato de união estável sob regime de separação total de bens. 2. A controvérsia consiste em saber no Recurso Especial de M. se (I) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; (II) há direito real de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, nos termos dos arts. 1.830 e 1.831 do Código Civil; e (III) houve coação ou simulação no contrato de união estável celebrado entre a recorrente e o falecido em outubro de 2008, no regime de separação de bens e no apelo nobre do ESPÓLIO se (I) o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional; e (II) houve ofensa aos arts. 1.687, 1.688 e 1.725 do CC/02 pelo acórdão recorrido. 3. Não procede a arguição de ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão das partes. 4. Esta eg. Corte Superior, no julgamento do RESP nº 1.990.792/RS, envolvendo as mesmas partes, em acórdão já transitado em julgado, entendeu que não havia direito sucessório e, por conseguinte, direito real de habitação, pois a união estável já havia se desfeito antes do óbito do ex-companheiro. 5. Concluindo o Tribunal estadual à luz do acervo fático-probatório dos autos que não houve coação e nem sequer simulação no contrato de união estável firmado entre os ex-conviventes, não é possível infirmar tal entendimento em virtude do óbice da Súmula nº 7 do STJ. 6. A alegada ofensa aos arts. 1.687, 1.688 e 1.725 do CC/02 não foi demonstrada com clareza e objetividade, se mostrando a argumentação trazida genérica e vazia, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF, por analogia. 6. Agravos em recursos especiais de M. e do ESPÓLIO conhecidos. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, não providos. (STJ; AREsp 2.535.948; Proc. 2023/0373991-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 27/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - A anulação de um termo de confissão de dívida com fundamento na existência de coação depende da comprovação de que o vício do consentimento alegado foi suficiente para provocar fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151, CC), não servindo a tal caracterização a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (artigo 153, CCB). 2 - Analisando a prova produzida concluiu-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de coação por parte dos demandados para a efetivação dos acordos questionados, o que resulta na improcedência da pretensão anulatória. 3 - A impugnação genérica de cláusulas, sem a devida especificação de quais a parte entende abusivas, impossibilita a revisão contratual nesse ponto. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001371-35.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

Quanto à alegação de onerosidade excessiva superveniente, invoca-se a oscilação do preço da saca de café, que teria aumentado mais de 100% desde a data do acordo. Todavia, é importante destacar que a forma de pagamento em sacas de café foi proposta e aceita pelos próprios agravantes, agricultores experimentados no setor, os quais conhecem as flutuações do mercado agrícola.

A variação de preços em operações que envolvem commodities, por sua natureza, é um risco do negócio, sendo previsível e ordinário. A aplicação da teoria da imprevisão (art. 317 do CC) exige alteração radical, imprevisível e extraordinária das circunstâncias, o que não se configura no presente caso.

Relevante o entendimento nesse aspecto:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE DEVOLUÇÃO APÓS COLHEITA DA SAFRA DE PRODUTO AGRÍCOLA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS POR PARTE DO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ALEGAÇÃO DE LESÃO POR MANIFESTA INEXPERIÊNCIA. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. 1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, que o pedido de produção de prova testemunhal não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O negócio jurídico somente será considerado válido quando, além de observar os requisitos previstos no artigo 104 do Código Civil, for praticado de forma livre, consciente e desembaraçada. 3. A declaração de nulidade do negócio jurídico é medida excepcional e somente deve ocorrer quando constatada a ausência de algum dos requisitos de validade do negócio jurídico ou quando provada a existência de um dos vícios enumerados no artigo 171 do Código Civil. 3. O vício de consentimento com base na lesão deve ser analisado ao tempo em que celebrado o contrato, sendo esse configurado na hipótese em que uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga a arcar com prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Inteligência do art. 157 do Código Civil. 4. A nítida frustração na obtenção de lucro com a venda do produto agrícola não autoriza a revisão do contrato com base no argumento de lesão por premente necessidade ou inexperiência, uma vez que a noticiada oscilação de preços é uma questão intrínseca ao próprio negócio jurídico, inserindo-se na própria álea contratual. 5. A variação do preço da saca do produto agrícola após a celebração do contrato não se consubstancia acontecimento extraordinário e imprevisível, como forma de se autorizar a revisão da obrigação por onerosidade excessiva. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça. 6. Diante da sucumbência recíproca não equivalente, os honorários advocatícios arbitrados na reconvenção devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, à luz do art. 86 do CPC. 7. Deu-se parcial provimento ao apelo, apenas para redistribuir as verbas de sucumbência. (TJDF; APC 07010.66-78.2019.8.07.0020; Ac. 126.1026; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 01/07/2020; Publ. PJe 27/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO PARA PAGAR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A TERMO COM PREÇO FIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. Pretensão de aplicação da teoria da imprevisão ou da onerosidade excessiva. Impossibilidade. Variação do preço da saca de soja ocorrida após a celebração do contrato. Não evidenciado acontecimento extraordinário e imprevisível. Risco inerente ao negócio. Precedentes do STJ. Pandemia da covid-19. Fato iniciado anteriormente à pactuação e que não foge à tônica dos fatores que interferem na fixação do preço da soja em contratos agrícolas, cujo valor é indexado ao dólar americano, sujeitando-se as intercorrências e flutuações internacionais. 2. Tese de impossibilidade de cumulação de cláusula penal compensatória com perdas e danos. Insubsistência. Cálculos apresentados na execução que não previram referida cumulação. 3. Honorários recursais. Arbitramento devido. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; ApCiv 0002868-59.2021.8.16.0109; Mandaguari; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 25/07/2022; DJPR 25/07/2022)

Por fim, quanto à penhora de direitos hereditários, a jurisprudência consolidada reconhece sua viabilidade, desde que exista inventário em curso e possibilidade de individualização do quinhão, o que se verifica na espécie. A decisão agravada condicionou expressamente a constrição à juntada do formal de partilha, observando as exigências previstas nos artigos 835, XIII e 860 do Código de Processo Civil.

Desta feita, a constrição sobre os direitos sucessórios não viola qualquer regra de impenhorabilidade, pois trata-se de bens com natureza patrimonial e disponíveis em processo de inventário.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar